Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-97.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000397-97.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA VEIGA e outros Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE CORIBE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. PRELIMINARES DE: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N.º 652/2016. PROGRESSÃO VERTICAL. EFEITO CASCATA NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO. VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR ATRAVÉS DO ESTIMULO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. MELHORA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto por Maria de Fátima Souza Veiga e Maria do Carmo Pereira Souza Mata em face da sentença (ID 53023197), que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de obrigação de fazer c/c cobrança movida em face do Município de Coribe, pugnando pela reforma integral da sentença objurgada com o fito de que julgue procedente o seu pedido inicial, a realizar, da maneira correta, a progressão por nível prevista no art. 10, e seguintes, da Lei Municipal n.º 652/2016, mantendo a relação entre o nível antecedente e posterior. 2. No bojo de suas Contrarrazões recursais, no que concerne as questões pertinentes a preliminar e prejudicial de méritos suscitados pelo Apelado, quais sejam, a ausência de dialeticidade e prescrição quinquenal não merecem prosperar conforme fora esmiuçado no decorrer deste voto. 3. A própria Lei Municipal n.º 652/2016, estabelece a progressão vertical e determina em seu anexo a matriz de remuneração referente a cada nível de acordo com a qualificação acadêmica do servidor. 4. O avanço de nível (progressão vertical) resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, uma vez que, o servidor muda a sua faixa de vencimento, alterando também a sua referência remuneratória em razão do seu tempo de serviço e qualificação, conforme disposição do artigo 4.º da Lei n.º 652/2016. 5. O município recorrido ao interpretar a norma municipal enxergou a expressão “vencimento básico”, mas deixou de enxergar a expressão “Diferença”. A interpretação corretada da lei é aquela que encontra conformidade e sintonia com todos os seus termos, respeitando assim a vontade do legislador municipal. 6. Examinando minuciosamente a Lei n.º 652 de 2016, percebe-se que a mesma expressa em seus artigos a vontade do legislador em buscar a valorização dos profissionais do magistério público municipal estimulando a melhoria da sua qualificação profissional e consequentemente o desenvolvimento do padrão da qualidade do serviço. 7. Não se trata, portanto, de acumulação de benefícios pecuniários, vedado pelo art. 37, inc. XIV da CF (efeito cascata), em verdade, o servidor ao lograr a progressão vertical, ascende na matriz remuneratória logrando um novo vencimento básico. Recurso conhecido e provido em parte. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n. º 8000397-97.2020.8.05.0068 tendo como apelantes Maria de Fátima Souza Veiga e Maria do Carmo Pereira Souza Mata e como apelado Município de Coribe. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça